Tribunal: TJDFT
Processo: 0731304-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AFASTAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3o, I, CPC). OBSERVÂNCIA.
1.Em se tratando de ação de cobrança de dívida originada da utilização do cartão de crédito, a procedência do pedido fica subordinada à demonstração da relação contratual e o respectivo inadimplemento da fatura.
2. É dispensada a juntada de cópia do contrato de cartão de crédito assinado pelas partes, quando os autos são instruídos de faturas demonstrando as compras realizadas pelo titular do cartão, evidenciando a relação jurídica firmada entre as partes.
3. Decretada a revelia, a impossibilidade de aplicação de seus efeitos, notadamente o da presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, somente pode ser afastado com base em elementos robustos.
4. Conforme precedentes do eg. TJDFT, a cópia do contrato de cartão de crédito assinado pelo réu não constitui documento indispensável à propositura da ação nem representa pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo a autorizar a extinção prematura do feito, com base no inciso IV, do art. 485, do Código de Processo Civil.
5. Concluindo-se pela necessidade de anulação da sentença proferida pelo Juízo singular e que o processo já se encontra suficientemente instruído, impõe-se ao Colegiado o dever de julgar a demanda, com o exame do mérito, nos termos em que autoriza o art. 1.013, §3o, do CPC.
6. Recurso conhecida e provido.